Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713199-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (exequente) contra decisão (id. 120712253 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0716981-93.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora via CSS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) e DOI (Declaração de Operações Imobiliárias). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que as diversas diligências realizadas a fim de localizar bens ou valores em nome da parte agravada resultaram infrutíferas. Argumenta que as pesquisas requeridas na origem, via CCS-BACEN e DOI, são alternativas eficazes para localização de bens passíveis de penhora. Esclarece que a primeira ferramenta é vinculada ao Banco Central e mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor. A segunda ferramenta estaria relacionada ao INFOJUD e fornece declaração de operações imobiliárias, as quais são extraídas dos dados prestados pelos cartórios de ofícios de notas, registros imóveis e de títulos e documentos. Defende que a recusa do Juízo a quo em deferir as diligências em questão viola o princípio da cooperação, haja vista que o credor necessita de informações que apenas o Juízo tem condições de obter. Colaciona jurisprudência de abono a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que as diligências solicitadas sejam deferidas. Preparo (id. 34802459). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de deferimento das diligências postuladas pela parte credora com o intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, consistentes em consultas ao CSS-BACEN e DOI. Não se olvida que as plataformas eletrônicas postas à disposição do Juízo são importantes instrumentos de cooperação processual e de efetividade do processo. A sua adoção, no entanto, requer a presença de elementos mínimos que demonstrem a razoabilidade e utilidade da intervenção do Poder Judiciário em diligência que, em regra, incumbiria ao próprio credor realizar. Na espécie, ao menos em um juízo sumário de cognição, não verifico plausibilidade nas alegações deduzidas pela parte agravante a justificar o efeito suspensivo vindicado. Isso porque, quanto à consulta ao CSS-BACEN, vale dizer que, em princípio, o referido cadastro não mantém dados de valor, movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações, o que demonstra, por ora, a inutilidade da medida requerida. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. PESQUISA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. Ademais, realizada em 5/5/2021 penhora via Sisbajud, que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN, eventual consulta ao citado cadastro em tão curto período de tempo seria ineficaz (Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409089, 07402295720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No mais, em uma análise inicial dos elementos contidos no processo de origem, verifico ter havido, em março de 2021, pesquisa de ativos financeiros da parte devedora por meio do SISBAJUD, sem qualquer resultado positivo (id. 87093050 dos autos de origem). Referida pesquisa, vale dizer, apresentou todas as instituições financeiras as quais a parte devedora possui relacionamento bancário, motivo pelo qual não percebo, neste momento, em que a consulta ao CSS-BACEN poderia subsidiar o credor na satisfação do crédito. Em relação a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), cumpre reforçar que, em regra, cabe ao credor realizar as diligências pertinentes voltadas à localização de bens do devedor capazes de satisfazer a dívida exequenda, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário nessa atividade possui natureza subsidiária e complementar. Confira precedente desta e. Corte de Justiça a respeito da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. intervenção judicial comedida. necessidade das partes. papel do juiz. subsidiário e complementar. cartórios imobiliários. transações envolvendo imóveis. CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1384200, 07380871720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não me parece que a medida pleiteada esteja dotada, em tese, da eficácia pretendida pela parte agravante, haja vista que as pesquisas de imóveis por ela realizadas resultaram frustradas (id. 112846066 dos autos principais) e a consulta ao INFOJUD não retornou nenhum resultado quanto a declarações realizadas pelo devedor (id. 115403581 dos autos principais). De qualquer modo, as peculiaridades do caso concreto, a serem objeto de análise mais aprofundada oportunamente, podem, eventualmente, induzir a um entendimento diverso por ocasião do julgamento de mérito. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora